Tribunal: TJSP
Processo: 1005468-65.2019.8.26.0032
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Apelação – Remessa Necessária – Direito à saúde – O médico que analisou o paciente é, em princípio, o responsável por informar o medicamento necessário – Fornecimento de medicamentos – Não se pode pretender tratar os pacientes do sistema público da mesma forma, uma vez que cada qual tem as suas necessidades terapêuticas – O tratamento por meio de médico particular não afasta o direito do

Ementa:
Apelação – Remessa Necessária – Direito à saúde – O médico que analisou o paciente é, em princípio, o responsável por informar o medicamento necessário – Fornecimento de medicamentos – Não se pode pretender tratar os pacientes do sistema público da mesma forma, uma vez que cada qual tem as suas necessidades terapêuticas – O tratamento por meio de médico particular não afasta o direito do autor – Julgado de acordo com o entendimento jurisprudencial do STJ firmado no Tema Repetitivo n° 106 – Recursos improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028224
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1005468-65.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada RUTH DE MELLO DOS
SANTOS (ASSISTENTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005468-65.2019.8.26.0032 -Voto no 43919
2
APELAÇÃO No 1005468-65.2019.8.26.0032
Comarca de Araçatuba
APELANTE Estado de São Paulo
APELADA Ruth de Mello dos Santos
Voto no 43919
Apelação Remessa Necessária Direito à saúde O médico que
analisou o paciente é, em princípio, o responsável por informar o
medicamento necessário Fornecimento de medicamentos Não
se pode pretender tratar os pacientes do sistema público da mesma
forma, uma vez que cada qual tem as suas necessidades
terapêuticas O tratamento por meio de médico particular não
afasta o direito do autor Julgado de acordo com o entendimento
jurisprudencial do STJ firmado no Tema Repetitivo n° 106
Recursos improvidos.
Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela
antecipada ajuizada por Ruth de Mello dos Santos em face do Estado de São Paulo. Diz
a inicial que a autora é acometida por Diabetes Mellitus Insulinodependente (CID E10),
necessitando do medicamento, Dapagliflozina 10 Mg (Forxiga), com o fito de regular a
variabilidade do índice glicêmico. Houve tentativa em face da Administração Pública,
contudo não houve devolutiva. Documentos a fls. 11/25.
Indeferido o pedido de tutela de urgência, posto que não
houve o cumprimento dos requisitos legais dispostos ao Tema 106 do Superior Tribunal de
Justiça a fls. 45.
Citada, a requerida contestou (fls.49/76). Sustentou-se que o SUS
fornece um conjunto terapêutico específico para o tratamento de diabetes; que o Poder
Público estaria somente obrigado a fornecer tratamentos reiteradamente eficazes para a
moléstia; o insumo requerido teria sua eficácia discutida nos meios médico-científicos.
Pugnou-se pela produção de prova pericial, intimação do médico particular para prestar
informações e estudo socioeconômico, bem como a improcedência da demanda e a
condenação da autora ao pagamento das custas processuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005468-65.2019.8.26.0032 -Voto no 43919
3
Réplica a fls. 79/83.
A ação foi julgada procedente (fls.89/104) pelo Juiz José Daniel
Dinis Gonçalves.
Insatisfeita, apela a Fazenda do Estado de São Paulo. Alegou-se que
houve cerceamento defesa, uma vez que as receitas médicas seriam provas unilaterais que
não passam pelo crivo do contraditório; reiterou-se a necessidade de prova pericial com o
fito de averiguar os fatos; a necessidade de fundamentação e circunscrição do laudo
médico, que se mostrou omisso quanto à eficácia do dos fármacos disponibilizados pelo
SUS; a existência de tratamento eficaz, padronizado e específico no SUS para o tratamento
da moléstia; destacado o fato do médico da parte recorrida ser particular, o que implicaria
da desnecessidade do atendimento da rede pública; apresentaram-se opções terapêuticas
presentes no rol do SUS.
Recurso tempestivo e contrariado a fls.126/135.
É o relatório.
A Fazenda do Estado de São Paulo requereu a produção de laudos
médicos alternativos que reiterem as prescrições médicas apresentadas pela autora, em face
do argumento do contraditório e do cerceamento da defesa. A exigência de laudos
alternativos para amiudar o pedido médico vislumbra-se desnecessária, uma vez que foram
apresentadas provas suficientes para atestar a sua doença, o que indica a inexistência de
cerceamento de defesa, razão pela qual a decisão de julgamento antecipado da lide foi
acertada e deve restar incólume.
Outrossim, ao receituário médico é presumido a boa-fé da autora, de
modo sua apresentação prova a necessidade vital de consumo das medicações, uma vez que
é o médico que acompanha o paciente o detentor de maior autoridade para decidir qual
tratamento é o mais eficaz, não restando dúvidas acerca da obrigatoriedade do Poder
Público em fornecer o medicamento específico pretendido.
Mostra-se irrazoável a afirmação de que a prescrição médica
emanada de médico particular não demonstra o direito da apelada, sendo necessária receita
do serviço público. Deve ser dada credibilidade ao profissional médico signatário da
prescrição que fundamenta a causa de pedir, em especial, por tratar-se de autor com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005468-65.2019.8.26.0032 -Voto no 43919
4
hipossuficiência econômica.
O tratamento médico é individual e deve ser adaptado em função das
peculiaridades dos pacientes que podem reagir de formas distintas aos tratamentos
disponíveis. É incoerente considerar que o Estado estaria circunscrito a fornecer os
medicamentos e insumos rotulados em seu programa de saúde, pois, tendo em vista a sua
posição de garantidor do direito à saúde do cidadão, interpretar seu dever constitucional
dessa forma é desconsiderar as necessidades individuais de cada paciente, levando ao
descumprimento de todos os pedidos de assistência à saúde não constantes dos programas e
listas padronizadas da Rede Pública de saúde.
No que se refere à concessão dos insumos preteridos verifica-se o
seguinte entendimento jurisprudencial do STJ firmado no Tema Repetitivo n° 106:
A concessão dos medicamentos não incorporados em atos
normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes
requisitos:
i.
Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e
circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente,
da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento,
assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos
fármacos fornecidos pelo SUS;
ii.
Incapacidade financeira de arcar com o custo do
medicamento prescrito;
iii. Existência de registro na ANVISA do medicamento.
(Recurso Especial No 1.657.156, Rel. Ministro Benedito Gonçalves).
Verifica-se que houve a produção do laudo médico a fls. 88,
comprovada a necessidade de uso do medicamento pedido, sob o risco de agravamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005468-65.2019.8.26.0032 -Voto no 43919
5
seu quadro de saúde. A hipossuficiência do impetrante que impede o custeio dos
medicamentos também restou evidenciada, por intermédio da declaração de necessidade de
assistência jurídica e informação a fls. 11. Outrossim, o medicamento preterido é dotado de
registro na ANVISA. Por conseguinte, cabe ao Poder Judiciário determinar que o Poder
Executivo cumpra sua obrigação constitucional de auxiliar o cidadão na esfera da saúde,
dado o dever constitucional de inafastabilidade da apreciação jurisdicional.
Se a pessoa necessitada não dispõe de meios para aquisição dos
medicamentos essenciais ao tratamento de sua doença, é dever do Estado fornecê-los
gratuitamente, por força do artigo 6o e 23 e 196 da Constituição da República.
Dessarte, nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Desembargador